Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-72.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Perícia – Demonstração do nexo de causalidade – Constatação da invalidez parcial – Percentual da perda patrimonial devidamente apurado no laudo – Sentença que fixou condenação em patamar maior

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Perícia – Demonstração do nexo de causalidade – Constatação da invalidez parcial – Percentual da perda patrimonial devidamente apurado no laudo – Sentença que fixou condenação em patamar maior – Recurso provido nesse ponto – Honorários advocatícios fixados de modo adequado – Sucumbência mínima mantida.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003437-72.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
REINALDO LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-72.2017.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003437-72.2017.8.26.0572
Apelante: Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Reinaldo Lemes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33265)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
Invalidez
permanente parcial
Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça
Lei que exige gradação e
pagamento do capital segurado em proporção ao
grau da invalidez
Perícia
Demonstração do
nexo de causalidade
Constatação da invalidez
parcial

Percentual
da
perda
patrimonial
devidamente apurado no laudo
Sentença que
fixou condenação em patamar maior
Recurso
provido nesse ponto
Honorários advocatícios
fixados de modo adequado Sucumbência mínima
mantida.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (fls. 168/173) contra a r.
sentença de fls. 155/157, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca
de São Joaquim da Barra, Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, que julgou
parcialmente procedente o pedido de pagamento do capital segurado previsto em
seguro obrigatório DPVAT deduzido por REINALDO LEMES, para condenar a
seguradora ao pagamento de 75% do capital máximo, correspondente ao
percentual apurado na perícia judicial, atualizados desde o evento danoso
(21.02.17), acrescidos de juros a partir da citação. Além disso, condenou no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante que o valor da indenização deve
ser reduzido. Faz longo arrazoado sobre o seguro DPVAT e a graduação de
perda imposta pela legislação, entendendo que o valor correto é de 52,5% com
base no que foi efetivamente apurado na prova pericial. Quanto aos honorários
advocatícios, alega que houve sucumbência recíproca e não mínima. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-72.2017.8.26.0572 -Voto no
3
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 179/180, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe parcial provimento.
Nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei 6.194/74, com as
alterações legislativas que se seguiram, as coberturas devem ser enquadradas
na tabela vigente ao tempo do acidente, aplicado o percentual constatado pela
perícia.
O valor máximo indenizável previsto na legislação
especial é devido apenas nos casos de acidente de trânsito com vítima fatal ou,
então, na hipótese de a vítima apresentar invalidez permanente e total.
Foi esse o intuito do legislador, caso contrário não
haveria a expressão “até” no artigo 3o, “II”, da Lei no 6.194/74, desde a sua
redação original, o que deixa clara a existência de uma gradação.
Por sua vez, a Súmula no 474 do Superior Tribunal de
Justiça põe fim a qualquer discussão a respeito do tema: “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau de invalidez”.
O Conselho Nacional de Seguros Privados é composto
pelo Superintendente da Superintendência de Seguros Privados, motivo pelo qual
a tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é parâmetro a ser
adotado.
O apelante foi vítima de acidente de veículo (cf. boletim
de ocorrência de fls. 14/16).
Realizada perícia em juízo, o Perito constatou que “há
nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2017 e a
fratura do maléolo lateral direito (tornozelo). De acordo com a Tabela DPVAT (Lei
11945/2009) há dano patrimonial físico sequelar de 52,5% pelo comprometimento
funcional intenso do membro inferior direito (o prejuízo funcional completo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-72.2017.8.26.0572 -Voto no
4
membro inferior equivale a dano patrimonial físico sequelar de 70% no presente
caso, o comprometimento intenso equivale a 75% desse total).” (fls. 145).
Assim, para o cálculo da perda patrimonial do apelado,
disse o perito que o percentual de incapacidade apurado corresponde a 52,5%,
com base no valor da perda da mobilidade da perna (70%), comprometido em
grau intenso (70%).
Entretanto, o magistrado fixou a indenização em 75%,
embora tenha feito menção à prova pericial, razão pela qual a seguradora
questiona no presente recurso esse percentual.
Assim sendo, nesse ponto o recurso comporta
provimento, equivocadamente adotado pelo magistrado percentual acima do
efetivamente apurado pela prova pericial, devendo ser reduzido para 52,5% do
total, o que corresponde a R$ 7.087,50, nesse ponto parcialmente reformada a r.
sentença.
Por outro lado, sem razão a apelante quanto aos
honorários advocatícios de sucumbência.
De fato, o apelado apenas não teve a extensão do
valor do capital segurado acolhida na integralidade, mas teve o seu pedido de
cobrança do capital segurado em si acolhido, resultando na condenação ao valor
de R$ 7.087,50, considerando o acolhimento do recurso a esse respeito como
acima mencionado.
Mesmo assim, o apelado decaiu em parte mínima.
Nesse contexto, a distribuição dos ônus de sucumbência deveria mesmo
observar os critérios estabelecidos no artigo parágrafo único do artigo 86 do
Código de Processo Civil, como constou da r. sentença.
Consequentemente, deve a seguradora responder
integralmente pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
corretamente fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos exatos
termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de
majoração da verba como pretendido pelo apelado em suas contrarrazões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-72.2017.8.26.0572 -Voto no
5
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para retificar o valor da condenação para que corresponda a 52,5% do
capital máximo, nos termos do que foi efetivamente apurado na perícia judicial, o
que equivale a R$ 7.087.50, devidamente corrigidos e acrescidos de juros como
já constou da r. sentença que, no mais, fica mantida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator